Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725637-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Apelações criminais interpostas contra decisão que rejeitou embargos de terceiro e manteve a restrição judicial sobre veículo, decretada em ação cautelar inominada criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo embargante/apelante comprovam a propriedade do veículo objeto da restrição judicial; e (ii) determinar se a ausência de registro formal da transferência no órgão de trânsito impede o reconhecimento da propriedade alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados pelo embargante/apelante, como comprovantes de transferências bancárias, pagamento de tributos, seguros e manutenção do veículo, não estabelecem vínculo inequívoco com o negócio jurídico alegado, apresentando inconsistências quanto aos remetentes e destinatários das transferências financeiras. 4.A relação empregatícia e de parentesco entre os apelantes justifica a cautela na manutenção da restrição judicial, visando assegurar eventual reparação ao erário em caso de condenação penal. 5.A ausência de justificativa plausível para a falta de transferência formal do veículo por mais de seis anos reforça a decisão de manter a restrição judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 123, § 1o; Código de Processo Penal, artigos 129 e 130; e Código de Processo Civil, artigo 674. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 113 e 1.267, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a alienação do veículo objeto de restrição judicial se aperfeiçoou com a tradição, não sendo exigível, para fins de reconhecimento da propriedade, o registro no órgão de trânsito. Defende a presunção de boa-fé do adquirente e a ausência de elementos que evidenciem dissimulação ou fraude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 113 e 1.267, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : No caso, malgrado a pessoa jurídica apelante MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES LTDA. tenha reconhecido a procedência do pedido realizado nos embargos de terceiros opostos por EURIDES APARECIDO RODRIGUES, a documentação apresentada nos autos originários não confere inequívoco supedâneo à conclusão de que o negócio de compra e venda do veículo I/Toyota Hilux CDSRV4FD – 2015 efetivamente ocorreu em data e nos moldes indicados. Nesse sentido, os comprovantes de transferências bancárias nos valores de R$60.000,00 e R$30.000,00 (IDs 59090795 e 59090796), ainda que datadas do mesmo dia (4/12/2017), apresentam distinções quanto aos remetentes das alegadas quantias pagas (EURIDES APARECIDO RODRIGUES e PAULO APARECIDO CARVALHO RODRIGUES) e quanto ao destinatário beneficiado pelo pagamento (AUTO POSTO FORQUILHA LTDA), de modo que não se faz possível inferir que tais quantias dizem respeito ao alegado negócio jurídico. Outrossim, os comprovantes de pagamentos realizados por EURIDES APARECIDO RODRIGUES quanto aos tributos (IDs 59090797 e 59090798), multas por infrações de trânsito (ID 59090799), taxas administrativas (ID 59090800), revisão veicular (ID 59090801) e mensalidades do seguro do automóvel (ID 59090802) não são capazes de firmar, por si só, o exercício dos direitos de propriedade sobre o bem. E isso porque as circunstâncias específicas do caso concreto demonstram que os apelantes mantêm relação empregatícia (ID 67029111) e de parentesco, fato que justifica a cautela adotada pelo Juízo a quo ao resguardar bens visando eventual restituição ao erário em decorrência de sentença penal condenatória. De mais a mais, é cediço que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil. Não obstante, não é menos verdade que o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, impõe ao novo proprietário do veículo o prazo de 30 dias para que adote as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. E, na presente hipótese, as partes não apresentaram justificativa plausível acerca da impossibilidade de realização da transferência formal do veículo objeto da restrição judicial, por período superior a 6 anos desde a data da alegada realização do negócio jurídico. Diante disso, a restrição judicial imposta sobre o veículo I/Toyota Hilux CDSRV4FD – 2015, por meio de decisão proferida em sede da ação cautelar inominada criminal n° 0733411-23.2020.8.07.0001, deve ser mantida. (ID 69037683). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023